Tribunal: TJDFT
Processo: 0706332-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0720146-35.2022.8.07.0016, em trâmite no 6o Juizado Especial Cível de Brasília. Em síntese, alega a agravante ter o Juízo de origem indeferido a penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Decisão de ID 69140111 deferiu efeito suspensivo apenas para determinar que a execução não fosse arquivada até o julgamento do presente agravo de instrumento.
4. O artigo 835, XII, do CPC, de forma taxativa, prevê a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.
5. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
(...)“A exequente requereu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel adquirido pelo devedor e a alienação do bem em hasta pública. Ocorre que a penhora se mostra inviável, pois conforme resposta da credora fiduciária (id 225826346), Caixa Econômica Federal, o financiamento é muito longo, de 307 meses, tendo sido pagas até o momento apenas 164 prestações. Ou seja, faltam mais de 13 anos para a quitação. Os bens garantidos por alienação fiduciária não pertencem ao devedor-executado, que é apenas possuidor, com responsabilidade de depositário, mas à instituição financeira que realizou a operação de financiamento. O devedor fiduciante possui expectativa do direito à futura reversão do bem alienado, em caso de pagamento da totalidade da dívida, exercendo, tão somente, a posse direta sobre o imóvel e não os poderes gerais da propriedade, na forma prevista no art. 1.228 do Código Civil. Em que pese permita-se a penhora sobre eventuais direitos que o devedor detenha sobre a coisa, resta impossibilitada a avaliação e o consequente envio para hasta pública de bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante enquanto não houver o adimplemento integral. Assim, indefiro o pedido, em razão da inviabilidade. Promova o exequente o andamento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, nos termos do art. 921, III do CPC.” (...)
6. No caso dos autos, não se vislumbra que eventual ato de constrição do referido direito possa ofender qualquer dos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis (Lei no 9.099/95, artigo 2o). Ademais, somente após realizada a penhora, avaliado o direito e obtida a informação do saldo devedor pela instituição financeira credora é que se poderá aferir a viabilidade econômica de se realizar a alienação judicial. Nesse sentido: Acórdão 1682659, 07016247120228079000, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 13/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Conforme consta no ID 225737538, dos autos de origem, o próprio credor fiduciário, Caixa Econômica Federal, não se opõe à penhora pleiteada pela agravante, apenas ressaltando que abarque os direitos aquisitivos, considerando a existência de débito ainda em aberto.
8. Ressalte-se prevalecer nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais o entendimento (alinhado aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça) da viabilidade de constrição dos direitos aquisitivos advindos de contrato de alienação fiduciária, na forma do art. 835, XII do CPC. Nesse sentido: Acórdão 1936722, 0702075-28.2024.8.07.9000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024 e Acórdão 1915892, 0701573-89.2024.8.07.9000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/09/2024, publicado no DJe: 12/09/2024.
9. Desse modo, impõe-se a reforma da decisão ora revista, para efeito de constrição dos direitos aquisitivos sobre o imóvel indicado, à luz do princípio da efetividade.
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a decisão agravada e determinar a efetivação da penhora e avaliação dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o advento da Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais deste TJDFT. “NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF NÃO É CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.”
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.